Tribunal: CARF
Processo: 10840.001128/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO 
Será efetuado -lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. VERBAS RESCISÓRIAS.
Só não entrarão no computo do rendimento bruto a indenização e o aviso previo pagos por despedida ou rescisão de contraio de trabalho, ate o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, rcfcrente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Desta forma, integram o rendimento tributável quaisquer outras verbas trabalhistas, tais como: diferenças de salários, ferias adquiridas ou proporcionais, folgas, abonos-assiduidade, 13°, 14o, 15° salários e qualquer outra remuneração especial, ainda que sob a denominação de indenização.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É legal a aplicação da taxa SELIC para a fixação dos juros de mora incidentes sobre os créditos tributários vencidos c não pagos.
MULTA DE OFICIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Principio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de oficio, nos moldes da legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001128/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.444 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
NEUZA MARIA CARBONANTE MANZOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO ‹
Será efetuado -lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. VERBAS RESCISÓRIAS.
Só não entrarão no computo do rendimento bruto a indenização e o aviso
previo pagos por despedida ou rescisão de contraio de trabalho, ate o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, rcfcrente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos
termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Desta forma, integram o rendimento tributável quaisquer outras verbas
trabalhistas, tais como: diferenças de salários, ferias adquiridas ou
proporcionais, folgas, abonos-assiduidade, 13°, 14o, 15° salários e qualquer
outra remuneração especial, ainda que sob a denominação de indenização.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É legal a aplicação da taxa SELIC para a fixação dos juros de mora incidentes
sobre os créditos tributários vencidos c não pagos.
MULTA DE OFICIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Principio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é
dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da
multa de oficio, nos moldes da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001128/2006-56
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001128/2006-56

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), acórdão no 03.27.970, de
20/11/2008 (e-fls. 63/71), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 41/45).
Intimado da referida decisão em 22/12/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 75), o sujeito passivo interpôs, por meio de representante que se encontra devidamente
habilitado nos autos, recurso voluntário em 12/01/2009 (e-fls. 77/100), no qual, após historiar a
partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar com a
manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Alega concordar com incidência tributária com relação ao montante que
entende tratar-se de verbas de caráter indenizatório, mais precisamente aquela
que se encontra prevista em convenção coletiva do trabalho;
2. Discorre acerca do conceito de renda partindo dos dispositivos constantes da
CR/88; trazendo excertos doutrinários e jurisprudências acerca da matéria;
3. Invoca também em seu auxílio o primado pelo artigo 7o, I, da CR/88; que
entende cabível para fortalecer os seus argumentos recursais;
4. Se insurge com relação a cobrança dos juros baseados na SELIC, afirmando
que a sua incidência não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico e
somente poderia, ao seu entender, sido criada mediante Lei Complementar, se
amparando em excertos doutrinários;
5. Por finalmente, se insurge ainda contra a multa de 75% que se encontra
prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei no 9430/96, que, ao seu entender, estaria
violando o comando constitucional, trazendo excerto jurisprudencial acerca da
matéria;
6. É o que importa relatar.
Ao final, requer pela improcedência do montante que está sendo lhe cobrado a
título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (e-fls. 100):
III. DOS PEDIDOS
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001128/2006-56

Pelo o exposto, requer a Recorrente sejam acolhidos seus argumentos, para que seja
reformada a r. decisão recorrida, dando-se provimento ao presente recurso para
excluir da indenização recebida por força de convenção coletiva no valor de R$
2.256,70 da base de cálculo dò Imposto sobre a Renda, conforme provas juntadas na
impugnação e no curso da instrução, as
Requer, outrossim, seja reconhecida a - inaplicabilidade da Taxa SELIC, bem
como, acaso superado o entendimento acima, seja reconhecido o caráter confiscatório
da multa aplicada no percentual de 75%, devendo a mesma ser redimensionada para
20% de conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96, retíficando-se o auto de
infração lavrado.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos de e-fls.
36/60.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca da tributação na declaração anual de
ajuste dos rendimentos percebidos a título de indenização prevista em convenção coletiva de
trabalho.
Omissão de rendimentos
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 66/67):
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001128/2006-56

Conforme se verifica, as indenizações isentas são aquelas previstas na Consolidação
das Leis do Trabalho, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na
empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido
sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança cm mais de dez anos), no
art. 9o da Lei n° 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário
mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede
à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, Lei n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n° 8.036, de 11 dc
maio de 1990.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
Daí resulta, repita-se, que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação,
acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto dc
renda, desde que não englobados no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o art, 6o, inciso V, da Lei n*.° 7.713/88 c/c com o art. 39 do RIR/99.
Ficaram documentalmente provados os valófes pagos ã tfttiiô dè aviso prévio
indenizado (fl. 49) e a multa dc 40% do FGTS (fl. 50), sendo tais verbas não tributáveis
pelo imposto de renda.
Porém, em relação ao valor disponibilizado a título de Indenização C.C..T, no valor de
R$ 2.256,70, não foram juntados aos autos pelo impugnante, nenhum documento que
comprove que tal verba se enquadre dentre aquelas listadas no art. 39, inciso II, do
RIR, logo trata-se de rendimento tributável.
É preciso ressaltar que o art. 15 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que a impugnação
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao
contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações, ainda mais
quando pretende refutar valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto,
mais especificamente no art. 16, está disposto que a impugnação mencionará os
motivos de fato c de direito em que se fundamentar, com as provas que possuir.
Verifica-se então, que o lotai de rendimentos omitidos pelo impugnante foi de R$
18.026,28, que é o somatório dos valores recebidos da empresa Ateneu Barão de Mauá
(R$ 15.769,58), no ano-calendário de 2002, mais o valor disponibilizado a título de
indenização C.C.T. (R$ 2.256,70).
Não tendo trazido aos autos o recorrente mais nenhum documento além daqueles
que já foram objeto de análise pela autoridade de piso contida nas razões contidas dantes
mencionada e com as quais concordo por entender se encontrarem consentâneas com o que
preconiza a legislação que rege a matéria, destarte nenhum reparo mister que se faça no acórdão
que ora está sendo objurgado, devendo o mesmo continuar hígido em nosso sistema jurídico
pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Taxa SELIC
Relativamente ao reclamo do recorrente acerca da incidência da taxa SELIC sobre
o montante do crédito tributário que ora está sendo mantido, a sua análise encontra óbice na
Súmula de caráter vinculante CARF no 4:
Súmula CARF no 4:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.444 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001128/2006-56

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Multa de Ofício 75%
Com relação ao seu questionamento acerca da multa de ofício correspondente a
75% sobre o montante do crédito tributário devido encontra amparo em nosso ordenamento
jurídico a partir da Lei no 9.430/96,
Outrossim, diferente do entendimento do recorrente, a multa de ofício aplicada
constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, razão pela
qual se revela inaplicável o Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco (art. 150, IV).
Por sua vez, o Princípio de Vedação ao Confisco é uma limitação imposta pelo
legislador constituinte ao legislador infraconstitucional, não podendo, este último, instituir
tributo que tenha efeito confiscatório, que onere excessivamente o contribuinte. Em segundo
plano, o Princípio se dirige, eventualmente, ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle
difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
Assim, não há que se falar em ilegalidade ou confisco com relação à multa
aplicada de 75% prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital